Tribunal: STF
Processo: RE 100966
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VI DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO
DO S.T.F.
OFENSA, NO CASO, AO PAR-3. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO
TOCANTE AO INICIO DA FLUENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, QUE, SOB PENA
DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 6.899/81, SÓ SE APLICA A PARTIR DA
DATA DA ENTRADA EM VIGOR DESTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO A ESSE ASPECTO.